Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. O embargante alega omissão no julgado quanto à alegação de ilegitimidade passiva e à nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA), sustentando que a matéria não exige dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de ilegitimidade passiva da embargante e sobre a nulidade das CDA’s, bem como se essas matérias poderiam ser analisadas em sede de exceção de pré-executividade sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as alegações da embargante, concluindo que a ilegitimidade passiva e a nulidade das CDA’s demandam dilação probatória, o que inviabiliza a sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme jurisprudência do STJ.
6. A oposição de embargos de declaração com caráter infringente, sem a demonstração de vício no julgado, configura mero inconformismo da parte, não sendo hipótese de acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O cabimento da exceção de pré-executividade exige que a matéria arguida seja de ordem pública e possa ser conhecida de ofício, sem necessidade de dilação probatória.
2. A ilegitimidade passiva e a nulidade das CDA’s, quando dependem de prova adicional, não podem ser analisadas em sede de exceção de pré-executividade.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, arts. 202 e 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi; TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024.